Tribunal: TCU
Processo: 025.435/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação: Possíveis irregularidades no uso de aviões da FAB.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação a respeito de possível violação do princípio da transparência, por parte do Comando da Aeronáutica, ao não disponibilizar os dados necessários para o controle da legalidade e da legitimidade do uso de aeronaves da Força Aérea Brasileira (FAB), por parte das autoridades federais listadas no Decreto 10.267/2020. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. determinar ao Comando da Aeronáutica, com fundamento no art. 250, II, do RI/TCU, que, por força dos artigos 5o e 8o da Lei 12.527/2011 e do artigo 20, inciso III, da Lei 7.565/1986, passe a divulgar no sítio eletrônico https://www.fab.mil.br/voos a lista de passageiros dos voos realizados pela FAB e solicitados nos ternos do Decreto no 10.267/2020; 9.3. recomendar à Casa Civil da Presidência da República, com fundamento no art. 250, III, do RI/TCU, que, com fundamento nos artigos 5o e 8o da Lei 12.527/2011 e no art. 1o, I, do Decreto 10.907/2021, adote medidas normativas e procedimentais para que as autoridades solicitantes de aeronaves da FAB não apenas disponibilizem as informações dispostas no art. 6o quando solicitadas, mas, também, as encaminhem ao Comando da Aeronáutica, para a devida divulgação ativa, em seu sítio eletrônico, como forma de transparência integral sobre o uso das referidas aeronaves; 9.4. dar ciência ao Comando da Aeronáutica sobre a obrigatoriedade da disponibilização de informações públicas, quando requerida com base no art. 11 da Lei de Acesso à Informação; 9.5. dar ciência deste acórdão ao representante, à Casa Civil da Presidência da República, ao Comando da Aeronáutica e ao Ministério da Defesa.